Tribunal: TJDFT
Processo: 0706136-66.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da ofendida prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo
2. O estado de ânimo exaltado do agente decorrente de embriaguez voluntária provocada pelo uso de álcool não é apto a desconstituir o elemento subjetivo do delito de ameaça.
3. Afasta-se a análise negativa da conduta social quando não há fundamentação idônea.
4. A confissão, mostrando-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador, deve ser aplicada na segunda fase da dosimetria, sendo compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Súmula 545, do STJ.
5. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais, o qual será aquilatado segundo a extensão do dano e as possibilidades do acusado em arcar com o seu pagamento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.